Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O art. 4o do Decreto-lei n. 911/1969 prevê que, não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução a pedido do credor, sem estipular prazo para que seja feita o requerimento de conversão nos mesmos autos.
2 – Requerimento de conversão de ação de busca e apreensão em ação executiva. Embora o pedido de conversão tenha sido protocolado um dia após o prazo de manifestação determinado pelo juízo, em prazo impróprio, portanto, o autor o fez antes da prolação da sentença, de modo que o julgamento do processo sem análise do mérito revela rigor excessivo, em detrimento dos princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.3 – Apelação conhecida e provida.